Tribunal: TJPA
Processo: 0010094-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010094-06.2020.8.14.0401

APELANTE: JOÃO NETO RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0010094-06.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
JOÃO NETO RODRIGUES FERREIRA
(DEF. PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Des. RÔMULO NUNES FERREIRA

RELATOR:
Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. VIA ELEITA INADEQUADA
. NÃO CONHECIMENTO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A alegação de substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares é questão que demanda discussão em sede de
Habeas Corpus
, impossibilitando, assim, o seu conhecimento.

2.
Não há que se falar em
absolvição

por
insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de
tráfico

de drogas imputado ao apelante.

3. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

4. Apesar de o apelante ter sido sentenciado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, é incabível o
pleito de
fixação do início de cumprimento de pena no regime semiaberto, uma vez que o réu é reincidente.

5. Quanto à
pretendida isenção das custas processuais, depreende-se que o recorrente demonstrou insuficiência de recursos, porquanto representado pela Defensoria Pública desde o início do processo, o que justifica a isenção das custas processuais.

6.
Recurso parcialmente conhecido e provido em parte para isentar o recorrente das custas processuais.

RELATÓRIO

João Neto Rodrigues Ferreira,
por intermédio da Def. Pública Rossana Parente Souza, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, substituição da prisão preventiva, fixação do início de cumprimento de pena no regime semiaberto e isenção das custas processuais.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, o pleito de substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares é questão que demanda discussão em sede de
Habeas Corpus
, impossibilitando, assim, o conhecimento dessa alegação.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB.
REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a penabase aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.”

(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08- 01, publicado em 2019-08-07) (grifei)

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais (Id. nº 6763169 até Id. nº 6763202 - mídias de audiência); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. nº 5279042- pág. 15- IPL); laudo definitivo (Id. nº 5279037) atestando que “
POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA..”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 5279039), José Gustavo da Silva, policial militar e condutor do flagrante:

“estávamos em ronda e entramos numa invasão; numa esquina da invasão, o réu vendia droga num ponto de mototaxi; fizemos abordagem; vi o denunciado passar droga a um viciado; o outro policial fez a revista ao réu e encontrou a droga no bolso dele; o acusado confessou e disse que pegou a droga para adiantar o lado dele; alguns viciados se dispersaram com a chegada da polícia; a droga estava num saco plástico transparente; a droga estava fracionada; não lembro se foi encontrado dinheiro com o réu.”

De igual modo, a testemunha

Marcelo do Carmo Nogueira de Souza
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“o fato ocorreu numa invasão; fiz a abordagem ao réu quando ele estava próximo a um ponto de mototaxi; fiz a revista ao réu e encontrei bastante droga com ele; a maconha já estava dividida pronta para comercialização; o réu ficou tranquilo, não esboçou reação; não houve dispersão de pessoas no local; antes da abordagem, o réu aparentou nervosismo.”

Mas também, a testemunha Humberto Augusto Cardoso Matos, policial militar, que também fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, em seu depoimento na fase judicial:

“nós estávamos em ronda numa área de invasão (área vermelhíssima); avistamos um grupo próximo a um ponto de mototaxi; o réu estava lá e ficou nervoso; fizemos a abordagem; o outro policial encontrou a droga com o acusado, mas não presenciei esse momento; vi o réu passar algo para uma terceira pessoa, que correu; a droga apreendida estava dividida em petecas; não recordo se havia dinheiro com o réu; o réu admitiu que a droga era dele e que fazia a comercialização do produto porque estava desempregado.”

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, revistado o apelante em uma área de invasão, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida – 52g, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“trazer consigo/guardar
”
droga
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente,
pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Outrossim, no que diz respeito ao
pleito de
fixação do início de cumprimento de pena no regime semiaberto
, não no regime fechado
, correta foi a decisão do magistrado
a quo
em fixar o regime mais gravoso, uma

vez que o recorrente é reincidente, conforme consta na certidão de antecedentes de criminais (Id. nº 5279038).

Dessa maneira, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Acre:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO.
O REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICA-SE EM SENDO O RÉU REINCIDENTE, MESMO QUE A PENA SEJA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO
. 1. Não há óbice à fixação de regime fechado, diante da quantidade da pena imposta, que foi superior a 04 (quatro) anos, e da reincidência do réu.
Proíbe-se ao réu reincidente a fixação do regime semi-aberto, quando a pena for superior a 04 (quatro) anos, o que é o caso dos autos, cuja pena foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.
(Relator (a): Des. Pedro Ranzi; Comarca: Senador Guiomard;Número do Processo:0001224-88.2013.8.01.0009;Órgão julgador: Câmara Criminal;Data do julgamento: 26/10/2017; Data de registro: 31/10/2017)

Quanto à pretendida
isenção das custas processuais
, depreende-se que o recorrente demonstrou insuficiência de recursos, porquanto representado pela Defensoria Pública desde o início do processo, o que justifica a isenção das custas processuais.

Desse modo, destaco julgado do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 157, § 3º PARTE FINAL E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E HOMICÍDIO CULPOSO OU FURTO E HOMICÍDIO DOLOSO E DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA – PENAS-BASE – READEQUAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'B' DO CP – NÃO DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– PROVIMENTO PARCIAL. Não há como desclassificar o crime de latrocínio para o crime furto e homicídio culposo/doloso, quando as lesões que ocasionaram a morte da vítima foram motivadas com intuito de subtrair coisa alheia móvel (nexo de causalidade), independemente se o evento morte ocorreu por culpa ou dolo eventual, mormente quando os bens da vítima foram encontrados em poder dos réus. Mantem-se a condenação pelo crime de ocultação de cadáver, quando há nos autos robusto conjunto probatório evidenciando a sua ocorrência. Redimensionam-se as penas base fixadas, quando a fundamentação utilizada pelo julgador apoiou-se em fundamentos inerentes às espécies penais ou com cunho genérico e abstrato. Exclui-se a agravante prevista no art. 61, II, b do Código Penal em relação ao crime de ocultação de cadáver, quando esta foi aplicada de ofício pelo julgador, porém não foi descrita na denúncia e nem requerida a sua aplicação pelo parquet em sede de alegações finais.
Comprovada a hipossuficiência dos agentes, de rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção das custas processuais.
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART. 157, § 3º PARTE FINAL E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, C DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – TRAIÇÃO DESCRITA DA DENÚNCIA E COMPROVADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVIMENTO. Comprovado nos autos que o crime de latrocínio foi praticado mediante a traição, deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, c do Código Penal.

(TJ-MS - APR: 00460447920148120001 MS 0046044-79.2014.8.12.0001, Relator: Des. Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 01/02/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2016) (grifei)

Por todo exposto, com a devida vênia ao judicioso parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e
dou-lhe parcial provimento, quanto às isenções das custas processuais.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 23/11/2021